Tribunal: TJPA
Processo: 0002779-72.2014.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002779-72.2014.8.14.0065

APELANTE: JOSE DAVI PASSOS, ROSINETE BERNARDO PASSOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. LEI Nº 14.230/2021. TEMA 1.199 DO STF. IRRETROATIVIDADE DO NOVO REGIME PRESCRICIONAL. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO ORDINÁRIA E INTERCORRENTE. APROVAÇÃO DE CONTAS PELA CÂMARA MUNICIPAL. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. DOLO ESPECÍFICO E DANO AO ERÁRIO CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento a recurso manejado em ação de improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público Estadual, fundada em irregularidades na gestão de recursos públicos municipais, notadamente pela dispensa indevida de licitação em contratações de elevado vulto financeiro.

2.

Os agravantes sustentam, em preliminar, a aplicação retroativa da Lei nº 14.230/2021, alegando prescrição da pretensão sancionatória e intercorrente, bem como fato superveniente consistente na aprovação das contas do exercício de 2005 pela Câmara Municipal de Xinguara. No mérito, afirmam ausência de dolo específico e de prejuízo efetivo ao erário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se o novo regime prescricional da Lei nº 14.230/2021 pode ser aplicado retroativamente às ações de improbidade administrativa em curso;

(ii) saber se a aprovação das contas pelo Poder Legislativo municipal acarreta a perda do objeto da ação de improbidade administrativa;

(iii) saber se estão configurados o dolo específico e o dano ao erário exigidos pela atual redação da Lei de Improbidade Administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.199 da repercussão geral, firmou entendimento no sentido da irretroatividade do novo regime prescricional da Lei nº 14.230/2021, aplicando-se os novos marcos temporais apenas a partir de sua vigência.

4. À época dos fatos, incidia o prazo prescricional previsto no art. 23, I, da Lei nº 8.429/92, contado a partir do término do mandato, não configurada a prescrição ordinária nem a intercorrente.

5. A aprovação das contas pelo Poder Legislativo não vincula o Poder Judiciário, à luz do princípio da independência das instâncias, expressamente consagrado no art. 21 da Lei nº 8.429/92.

6. O conjunto probatório evidencia a prática de atos dolosos, consubstanciados na dispensa indevida de licitação em contratações de alto valor, demonstrando conduta consciente e direcionada à violação da legalidade administrativa.

7. A ausência de procedimento licitatório e de regular prestação de contas configura dano efetivo ao erário, sendo ônus do gestor comprovar a correta aplicação dos recursos públicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O novo regime prescricional introduzido pela Lei nº 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se apenas aos marcos temporais posteriores à sua vigência, conforme o Tema 1.199 do STF.

2.

A aprovação das contas do gestor pelo Poder Legislativo não afasta nem impede a responsabilização por atos de improbidade administrativa, em razão da independência das instâncias.

3.

A dispensa indevida e reiterada de licitação, em contratações de elevado vulto, evidencia dolo específico e dano ao erário, nos termos do art. 10 da Lei de Improbidade Administrativa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; Lei nº 8.429/1992, arts. 10, VIII, 21 e 23; Lei nº 14.230/2021.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.199 (ARE 843.989/PR); STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.860.617/MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
JOSÉ DAVI PASSOS E ROSINETE BERNARDO PASSOS
em desfavor da decisão monocrática (ID nº 29516090), proferida por este Relator, na qual conheci do recurso e neguei provimento, nos autos da Ação de Improbidade Administrativa proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, preliminarmente, a aplicação retroativa das alterações trazidas pela Lei nº 14.230/2021, argumentando tratar-se de Direito Administrativo Sancionador mais benéfico, conforme o Tema 1.199 do STF.

Com base nisso, arguem a ocorrência da prescrição da pretensão sancionatória em duas frentes:

1.

Prescrição Ordinária: os fatos são de 2005 e, considerando o prazo de 8 anos, o direito de punir teria se esgotado em dezembro de 2013, enquanto a ação foi distribuída apenas em maio de 2014.

2.

Prescrição Intercorrente: apontam que transcorreram mais de seis anos entre o ajuizamento da ação (2014) e a publicação da sentença (2020), superando o prazo legal de quatro anos entre marcos interruptivos. Alegam ainda novo prazo prescricional de quatro anos entre a sentença e a decisão do Tribunal.

Ainda em sede preliminar, trazem aos autos um fato novo: a aprovação das contas do exercício de 2005 pela Câmara Municipal de Xinguara, por meio do Decreto Legislativo nº 377/2023.

Argumentam que, sendo a Câmara o julgador soberano das contas do chefe do executivo, a aprovação esvazia a causa de pedir e retira a justa causa da ação, uma vez que o parecer do TCM/PA (que embasou a denúncia) possui natureza meramente opinativa.

No mérito, os agravantes alegam a ausência de dolo específico e de efetivo prejuízo ao erário.

Defendem que a nova redação da LIA exige a comprovação de vontade deliberada de lesar o erário e a demonstração de perda patrimonial efetiva, não sendo mais admitido o "dano presumido" (
in re ipsa
).

Afirmam que todos os serviços foram efetivamente prestados e os produtos entregues, fato que, segundo a defesa, foi admitido pelo próprio Ministério Público em contrarrazões de embargos de declaração, ainda que tenha havido divergência de valores.

Subsidiariamente, caso a condenação seja mantida, requerem o abatimento do montante correspondente aos serviços e produtos comprovadamente entregues, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da administração pública, conforme previsto no art. 18, § 3º, da LIA.

Por fim, pugnam pelo conhecimento e provimento do agravo para reformar integralmente a decisão monocrática, julgando improcedentes os pedidos iniciais ou reconhecendo a prescrição da ação.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 31751056).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Após compulsar detidamente os autos, as razões recursais e as contrarrazões apresentadas, passo a decidir fundamentadamente sobre os pontos de insurgência, refutando as teses da defesa conforme o ordenamento jurídico vigente e a jurisprudência vinculante das Cortes Superiores.

1. DA INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO (TEMA 1.199 STF)

A tese de prescrição — seja na modalidade ordinária ou intercorrente — arguida pelos agravantes com base na Lei nº 14.230/2021, não encontra amparo jurídico. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Tema 1.199 de Repercussão Geral
, pacificou que o novo regime prescricional da Lei de Improbidade Administrativa é irretroativo.

Confira-se a tese firmada pela Suprema Corte:

Tema 1.199 STF (ARE 843.989/PR):

1.

É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2.

A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3.

A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

Nesse sentido, aplica-se ao caso a regra vigente à época dos fatos (redação original do art. 23, I, da Lei nº 8.429/92), que previa o prazo prescricional de 5 (cinco) anos após o término do exercício do mandato. Considerando que o mandato de prefeito se encerrou em 2012 e a ação foi ajuizada em maio de 2014, transcorreram menos de dois anos, não havendo que se falar em prescrição ordinária. Do mesmo modo, é incabível a prescrição intercorrente para lapsos temporais transcorridos antes da vigência da nova lei, conforme remansosa jurisprudência do STJ. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 20 DA LEI 8.429/92.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE NA ESPÉCIE
. JULGADOS DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Preliminarmente, quanto à irresignação do ora agravante em face do conhecimento do recurso especial do Ministério Público Federal, impende destacar que esta Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que o juízo de admissibilidade pode ser realizado de forma implícita, sem a necessidade de exposição de motivos, onde o exame de mérito recursal já traduz o entendimento de que foram atendidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de sua admissibilidade, inexistindo necessidade de pronunciamento explícito pelo julgador a esse respeito.
2. Esta Corte Superior possui jurisprudência consolidada no sentido de que não há de se falar em prescrição intercorrente nas ações de improbidade administrativa, pois a Lei 8.429/92 somente prevê a existência de prazo prescricional para o ajuizamento da ação
. No mesmo sentido: REsp 1721025/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 02/08/2018; AgInt no REsp 1385139/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, 2ª Turma, DJe 17/05/2017; AgInt no AREsp 962.059/PI, Rel . Ministro Benedito Gonçalves, 1ª Turma, DJe 29/05/2017; EDcl no AREsp 156.071/ES, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado da 1ª Região), 1ª Turma, DJe 25/02/2016.3 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1860617 MS 2020/0027041-7, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 23/11/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/11/2020)

2. DA INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS E INOCORRÊNCIA DE PERDA DE OBJETO

Os agravantes sustentam que a aprovação das contas pelo Poder Legislativo municipal em 2023 esvaziaria o objeto da ação. Tal argumento afronta o princípio da independência das instâncias, expressamente previsto no
artigo 21 da Lei nº 8.429/92
:

Art. 21.
A aplicação das sanções previstas nesta lei
independe:

[...]

II – da aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou pelo Tribunal ou Conselho de Contas.

[...]

§ 2º
As provas produzidas perante os órgãos de controle e as correspondentes decisões deverão ser consideradas na formação da convicção do juiz, sem prejuízo da análise acerca do dolo na conduta do agente.

A decisão política da Câmara Municipal de Xinguara não tem o condão de vincular o Poder Judiciário. A ação de improbidade apura ilícitos civis-administrativos graves que ultrapassam a mera conformidade contábil-política, sendo dever do magistrado formar seu convencimento com base nas provas dos autos, as quais demonstram irregularidades técnicas insanáveis apontadas pelo TCM/PA.

3. DA PRESENÇA DO DOLO ESPECÍFICO E DO DANO AO ERÁRIO

A defesa alega ausência de dolo e de prejuízo. Contudo, as provas demonstram que os agravantes, na condição de gestores, deixaram deliberadamente de instaurar processos licitatórios para contratações que superam o montante de
R$ 1.100.000,00
.

O elemento subjetivo (dolo) é inferido a partir da conduta seletiva dos recorrentes: os autos provam que os gestores sabiam como proceder à licitação, tendo-a realizado corretamente para credores de menor vulto (ex: ABR Peças e Refrigeração Ltda.), mas optaram conscientemente por dispensá-la sem qualquer base legal para as três principais empresas hospitalares do objeto da demanda.

Esta conduta preenche os requisitos do
artigo 10 da LIA
:

Art. 10.
Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente:

[...]

VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los indevidamente, acarretando perda patrimonial efetiva;

A omissão seletiva e a ausência de justificativa para a dispensa do certame demonstram a má-fé e a vontade consciente de fraudar a legalidade administrativa. A magnitude dos valores e a repetição das contratações irregulares impedem a caracterização de mero erro culposo. Além disso, em matéria de verbas públicas, o ônus da prova da regular aplicação do recurso cabe ao gestor (MS 20.335 do STF), e a ausência de prestação de contas e de processos licitatórios gera presunção de prejuízo que justifica a condenação ao ressarcimento integral.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, não existindo novas circunstâncias fáticas ou jurídicas que justifiquem a alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 19/02/2026